Tribunal: TJES
Processo: 5000460-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000460-75.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES/ES - SISPML

em face da sentença ID 3352008, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da
“
a
çã
o civil pública
” ajuizada

pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou improcedente a demanda.

Em suas razões recursais (ID 3352011), o apelante alega, em suma que:
(I)
pretende
“que o Município recorrido seja compelido a cumprir, como fez nos anos de 2018, 2019 e 2020 a legislação municipal, principalmente no que tange a aplicação do art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 051/2017, que instituiu o Plano de Cargos e Remunerações dos Servidores P
ú
blicos Municipais de Linhares”
(fl. 04);
(II)
“
o dispositivo legal não pode ser declarado inconstitucional, visto que sua prescrição apenas garante a dignidade dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Linhares, evitando sua precarização, achatamento e, mais importante, garantindo que a remuneração do servidor garanta sua subsistência, como muito bem preconiza a nossa Constituição cidadã” (fl. 04);
(III)
“a alegação de suposta inconstitucionalidade por parte da Administração Municipal é verdadeira má-fé da parte destes que durante todos os anos de formulação da Legislação Vigor, participaram ativamente de sua construção, tendo sido sua aprovação, nos dois casos, votadas sem qualquer emenda por parte do Poder Legislativo, sendo aprovada de forma integral a redação enviada pelo Poder Executivo”
(fl. 07);
(IV)
“quanto ao texto do §1º do Art. 6º, não existe qualquer tipo de inconstitucionalidade, ao fixar o salário mínimo como parâmetro para a fixação do menor valor para o salário base dos Servidores Públicos Municipais.”
(fl. 08);
(V)
“não tem lógica tal argumento de inconstitucionalidade, visto que estamos tratando de remuneração de servidor público (contraprestação pecuniária de caráter alimentar), e a norma tem o claro intuito de evitar o achatamento das tabelas de vencimentos, caso não seja aplicada a regra prescrita, apenas estará se adiando o inevitável, como já ocorria nessa municipalidade antes do atual Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores Públicos Municipais, quando a defasagem das tabelas de vencimento provocava a precarização das remunerações, que acabavam sendo reajustadas anualmente de acordo com o salário mínimo, visto que mesmo com todas as vantagens a remuneração não atingia o mínimo legal.”
(fl. 09);
(VI)
“ao se pagar o vencimento base do servidor abaixo do valor do salário-mínimo, claramente se está descumprindo a legislação que regula o tema no âmbito municipal, visto que a legislação é absolutamente clara e não deixa margens para interpretações distintas que autorizem o pagamento do vencimento base em valor inferior ao salário mínimo”
(fl. 13);
(VII)
“o não pagamento na forma prescrita nas normas legais geram prejuízo financeiro aos servidores”;
(VIII)
“todos os ditames legais para a implantação do plano foram adotados, inclusive, quando do envio da dita Lei Complementar Municipal 051/2017 à Câmara Municipal esta foi acompanhada do resumo do impacto orçamentário de decorrente de sua implementação. Portanto, a mencionada norma jurídica aprovada pela Câmara Municipal de Linhares, encontra-se válida, vigente e eficaz, não existindo qualquer vício que justifique a sua não aplicação à partir do ano de 2021”
(fl. 16).

Em breve histórico,
SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LINHARES/ES – SISPML
ajuizou a ação civil pública em apreço, requerendo a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na obrigação de promover os devidos enquadramentos legais dos vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, na forma prescrita no art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 51/2017, implementando também os devidos efeitos financeiros decorrentes cumprimento da legislação, sob pena de multa.

Aduz, o autor, que o requerido deixou de aplicar a legislação municipal que regulamenta a forma de pagamento dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Afirma, ainda, que
“a
s legislações que regulamentam a remuneração dos Servidores Públicos Municipais não deixam dúvidas ou margem para interpretação de qual o valor do vencimento base do Servidor Público Municipal, que é o valor correspondente ao salário-mínimo vigente, não havendo que se falar no computo da remuneração para tais fins”
e que
“
a própria legislação já prescreve que a tabela de remuneração poderá ser atualizada automaticamente todos os anos para garantir o pagamento do vencimento base de forma correta.”

Ao contestar a lide, o requerido alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do sindicato autor, a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir e no mérito, salientou que
“havendo direito do servidor público à percepção de remuneração que não seja inferior ao salário mínimo, tem-se que não há afronta aos dispositivos constitucionais e legais quando o Município de Linhares realiza a referida complementação, como já vem fazendo conforme pronunciamento do órgão municipal competente, tendo como base de cálculo o valor global da remuneração e não o vencimento base.”

Sustentou, outrossim, que de acordo com Súmula Vinculante 4, não é possível utilizar o salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.

Após o competente iter procedimental, sobreveio a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido autoral.

Fundamentou o nobre magistrado de singela instância que
“
o disposto no §1º, do art. 6º, da Lei Complementar Municipal nº 51/2017, de fato viola diretamente o art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual consigna expressamente que é
‘vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço públicos’”,
de modo que,
“a pretensão deduzida na inicial esbarra em óbice intransponível no plano da constitucionalidade da lei (eivada de nulidade) que fundamenta o pedido do Sindicato autor, fato esse que conduz ao desfecho de improcedência da demanda.”

Postas estas premissas, primeiramente, em relação à alegada ilegitimidade ativa
ad causam
do autor para a propositura de ação civil pública, pontuo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os sindicatos detêm legitimidade para ajuizar essa espécie de ação coletiva para defender os interesses individuais homogêneos da categoria representada, vide:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85.

1. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas.

2. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1322166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 23/03/2015)

In casu
, o recorrente busca a tutela jurisdicional com o intuito de que seja reconhecido que o Município compelido a promover os devidos enquadramentos legais dos vencimentos dos Servidores Públicos, implementando também os devidos efeitos financeiros decorrentes deste enquadramento, já que o art. 6º. da LC Municipal n° 51/2017, dispõe que nenhum servidor poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional, o que evidencia a legitimidade coletiva da entidade de representação de classe.

No que diz respeito ao mérito da lide, o dispositivo legal discutido, que serve de supedâneo a ação em apreço, possui a seguinte redação:

Seção III

Da Remuneração

Art. 6º O servidor será remunerado de acordo com tabela de vencimentos constantes dos Anexos XII, XIII, XIV, conforme o seu padrão e jornada de trabalho.

§1º. Nenhum dos servidores públicos da Administração Direta do Poder Executivo, das Autarquias e das Fundações do Município de Linhares
poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional.

§ 2º. As tabelas de vencimentos previstas no
caput
deste artigo serão atualizadas na forma do parágrafo anterior.

Sobre o tema, observo que o enunciado da súmula vinculante nº 16, do Supremo Tribunal Federal, preconiza que a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo:

Súmula vinculante 16. Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º da Constituição, referem-se ao total da remuneração recebida pelo servidor público.

Vê-se, portanto, que a Suprema Corte entende que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração do servidor e não ao vencimento básico, como pretende fazer crer o autor.

Nesse sentido, interpretando a legislação municipal, tem-se que o “salário base” por ela descrito somente pode ser compreendido como a remuneração do servidor, eis que, nos termos da jurisprudência, apenas essa não poderá ser inferior ao mínimo nacional.

Em sentido análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VENCIMENTO BÁSICO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 16. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o montante final da remuneração do servidor que não é de ser inferior ao salário mínimo. 2. Entendimento consolidado com a edição da Súmula Vinculante 16: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98 (LGL\1998\67)), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 596769 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010, DJe-052 DIVULG 18.032011, PUBLIC 21.03.2011 EMENT VOL. 02485-01 PP-00103).

Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Salário mínimo. Garantia. Total da remuneração. Abono. Inclusão no cálculo de outras vantagens pecuniárias. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a garantia de percepção de salário mínimo conferida ao servidor por força dos arts. 7º, inciso IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, corresponde à sua remuneração total e não apenas ao vencimento básico, que pode ser inferior ao mínimo, e, também, que sobre o abono pago para atingir o salário-mínimo não devem incidir as gratificações e demais vantagens pecuniárias, sob pena de ofensa ao art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. (RE 499937 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 30.11.2011 PUBLIC 01.12.2011) .

Com efeito, quando o inciso IV, do art. 7º (art. 39, § 3º) da Constituição assegura a percepção do salário mínimo, ele o faz tendo em conta a subsistência do trabalhador e da família. No caso, o total remuneratório respeita o salário mínimo, não havendo afronta ao citado inciso IV.

Nesse passo, conforme a interpretação dos artigos 7º, inciso IV e 39, § 3º, da Constituição Federal, nenhum servidor público ativo ou inativo poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo, não vigorando essa restrição quanto ao vencimento básico.

Nesse sentido confira-se a ementa do julgamento do RE nº 582.019-RGQO/SP, do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º, IV, E 39, § 3º (redação dada pela EC 19/98 (LGL\1998\67)), DA CONSTITUIÇÃO. I. Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC (LGL\2015\1656). Precedentes: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 591.068- QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 585.235-QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso. II. Julgamento de mérito conforme precedentes. III. Recurso provido. (RE 582019 QO-RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 13/11/2008, REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO. DJe-030 DIVULG 12.02.2009 PUBLIC 13.02.2009 EMENT VOL. 02348/05 PP. 01023 LEXSTF v. 31, n. 362, 2009, p. 257/265).

A
d argumentand
um
, interpretação em sentido diversa da acima expedida, encontraria óbice na Súmula Vinculante nº 04, à qual proíbe a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Portanto, o aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.), esbarra na vinculação vedada pela Constituição Federal.

Desse modo, não se verifica ilegalidade na conduta municipal que complementa a remuneração dos servidores cujo vencimento é inferior ao mínimo nacional.

Sobre a alegação autoral no sentido de ter o Município nos anos anteriores agido de outro modo, é pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública promover alterações na composição de seus vencimentos sem que se configure violação aos princípios da isonomia ou da irredutibilidade de vencimentos.

Isso porque seus atos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, desde que não haja decesso remuneratório para o servidor, o que, ressalte-se, não ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– MÉRITO – TUTELA JURISDICIONAL PARA QUE O MUNICÍPIO SEJA COMPELIDO A PROMOVER OS ENQUADRAMENTOS LEGAIS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, IMPLEMENTANDO OS EFEITOS FINANCEIROS PARA GARANTIR QUE NENHUM SERVIDOR RECEBERÁ SALÁRIO BASE INFERIOR AO MÍNIMO NACIONAL – SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF – GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO É APLICÁVEL A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR E NÃO AO VENCIMENTO BÁSICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou que os sindicatos detêm legitimidade para ajuizar essa espécie de ação coletiva para defender os interesses individuais homogêneos da categoria representada.
In casu
, o recorrente busca a tutela jurisdicional com o intuito de que seja reconhecido que o Município compelido a promover os devidos enquadramentos legais dos vencimentos dos Servidores Públicos, implementando também os devidos efeitos financeiros decorrentes deste enquadramento, já que o art. 6º. da LC Municipal n° 51/2017, dispõe que nenhum servidor poderá receber salário base inferior ao mínimo nacional, o que evidencia a legitimidade coletiva da entidade de representação de classe.

2.
O enunciado da súmula vinculante nº 16, do Supremo Tribunal Federal, preconiza que a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo. Vê-se, portanto, que a Suprema Corte entende que a garantia do salário mínimo é aplicável à remuneração do servidor e não ao vencimento básico, como pretende fazer crer o autor.

3
.
Nesse sentido, interpretando a legislação municipal, tem-se que o “salário base” por ela descrito somente pode ser compreendido como a remuneração do servidor, eis que, nos termos da jurisprudência, apenas essa não poderá ser inferior ao mínimo nacional.

4
.
Quando o inciso IV, do art. 7º (art. 39, § 3º) da Constituição assegura a percepção do salário mínimo, ele o faz tendo em conta a subsistência do trabalhador e da família. No caso, o total remuneratório respeita o salário mínimo, não havendo afronta ao citado inciso IV.

5
.
Não se verifica ilegalidade na conduta municipal que complementa a remuneração dos servidores cujo vencimento é inferior ao mínimo nacional.

6
.
Sobre a alegação autoral no sentido de ter o Município nos anos anteriores agido de outro modo, é pacífico nos tribunais superiores o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração Pública promover alterações na composição de seus vencimentos sem que se configure violação aos princípios da isonomia ou da irredutibilidade de vencimentos.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.